Tribunal: TJPA
Processo: 0003917-47.2020.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10641 - Penas do Código Penal Militar
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003917-47.2020.8.14.0200

APELANTE: PEDRO HENRIQUE ALMEIDA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL 0003917-47.2020.8.14.0200

APELANTE:

PEDRO HENRIQUE ALMEIDA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A): DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA CONTRA SUPERIOR (ART. 157, CPM). TESE DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E CONTRIBUIÇÃO DA VÍTIMA. INVIABILIDADE. PROVA TESTEMUNHAL COESA E UNÍSSONA. AUTORIA E MATERIALIDADE PLENAMENTE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA EM 01 (UM) ANO DE DETENÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA BASEADA NO DANO À HIERARQUIA E DISCIPLINA MILITARES (ART. 69, CPM). MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Caso em exame

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo militar PEDRO HENRIQUE ALMEIDA DOS SANTOS contra a condenação pelo crime de Violência Contra Superior, tipificado no Artigo 157 do Código Penal Militar (CPM). O crime envolveu a agressão verbal (mandando que fosse se "foder") e física (desferindo um golpe/soco no rosto) do Apelante contra o 2º SGT PM REGINALDO SILVA DE FREITAS, após o superior ordenar o registro do atraso do Apelante ao serviço. O Juízo
a quo
condenou o Apelante a 01 (um) ano de detenção, substituída por prestação pecuniária.

II - Questões em discussão

As questões em discussão consistem em: verificar a insuficiência de elementos probatórios capazes de sustentar a condenação; (ii) Subsidiariamente, o redimensionamento da pena porque supostamente desproporcional, haja vista que o ofendido teria contribuído para o resultado.

III - Razões de decidir

A autoria e a materialidade delitiva restaram plenamente provadas. O conjunto probatório demonstra a certeza necessária para afastar o pleito absolutório. O fato essencial do tipo penal – a agressão física (tapa/golpe) do Apelante contra o superior – foi corroborado de forma uníssona pela vítima (2º SGT PM REGINALDO SILVA DE FREITAS) e pela única testemunha presencial (SD PM WATHORI THERI SILVA ROCHA). A suposta contradição alegada pela Defesa reside apenas na forma como a discussão começou, não afetando a prova da agressão. Diante da coesa e uníssona prova testemunhal coligida, a condenação deve ser mantida.

Quanto à dosimetria, o Juízo
a quo
observou os critérios do Artigo 69 do CPM, fixando a pena-base em 01 (um) ano de detenção, o que se mostrou absolutamente proporcional e razoável à gravidade concreta do crime. Foram valoradas negativamente circunstâncias como a gravidade do crime, a intensidade do dolo, o modo de execução (desferiu um soco no rosto do ofendido), os motivos determinantes (descontentamento por ter o atraso registrado) e a extensão do dano, especialmente pelo potencial de abalar a hierarquia e a disciplina, bases das corporações militares. Não cabe redução da pena com base na contribuição da vítima, visto que as circunstâncias judiciais já foram sopesadas para fixar a pena.

IV - Dispositivo e tese
: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Tese (Resumo): A condenação pelo crime de Violência Contra Superior (Art. 157 do CPM) deve ser mantida quando há prova testemunhal coesa e uníssona da vítima e da testemunha presencial quanto ao fato essencial da agressão física. A pena fixada em 01 (um) ano de detenção é idônea e fundamentada no Art. 69 do CPM, dada a gravidade do fato e o significativo dano à hierarquia e disciplina militares.

Dispositivos relevantes
: Art. 157 do Código Penal Militar (CPM); Art. 69 do Código Penal Militar (CPM).

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do presente recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________, de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Desembargador(a) ________________________________________________.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por PEDRO HENRIQUE ALMEIDA DOS SANTOS, contra sentença prolatada pelo Juízo da VARA ÚNICA DA JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ, que o condenou às penas de 01 (um) ano de
detenção
em regime aberto, substituída por 01 (uma) prestação pecuniária no valor de 4 (quatro) salários mínimos a ser revertida a entidade a ser definida pelo juízo da execução, nos termos do art. 44, do CP, pela prática do crime tipificado no artigo 157 do Código Penal Militar.

Oferecimento da denúncia – 13/01/2021 - (ID 22136287).

Recebimento da denúncia – 20/01/2021 – (ID 22136289).

Citação - 03.12.2021 (id 22136291). Resposta à acusação – 15/12/2021 (ID 22136292).

Sentença condenatória – 19.07.2024 (ID 22136397).

Apelação - 29.08.2024 (ID 22136400). Em suas razões
pugna pela absolvição por insuficiência de provas (art. 439, "e", do CPPM). Subsidiariamente, requereu a diminuição da pena-base, sob o argumento de que o ofendido (vítima) contribuiu diretamente para o resultado.

O Ministério Público, em contrarrazões, requereu o improvimento do recurso de apelação, sustentando a manutenção da condenação devido à comprovação da autoria e materialidade delitiva (id 22136403).

Em parecer de 2º Grau, a Procuradoria de Justiça também se manifestou em 22.10.2024 pelo conhecimento e improvimento do recurso (id 22774929).

É o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

DO MÉRITO – DA COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE

O Apelante busca a absolvição sob a alegação de insuficiência probatória, destacando uma suposta contradição entre os depoimentos do ofendido e da testemunha, e a contribuição da vítima para o evento. Contudo, o conjunto probatório carreado aos autos demonstra a certeza necessária para afastar o pleito absolutório.

O crime de Violência Contra Superior é definido pelo art. 157 do CPM como "Praticar violência contra superior", com pena de detenção de três meses a dois anos.

A autoria e a materialidade delitiva restaram plenamente provadas. Conforme transcritos na sentença (id 22136397), em audiência, foram colhidas as seguintes provas orais:

1. Depoimento da Vítima (2º SGT PM REGINALDO SILVA DE FREITAS): Afirmou que o acusado entrou na sala, desacatou-o (mandando que fosse se "foder") e, em seguida, desferiu um golpe no seu rosto antes de sair correndo. A agressão ocorreu após o Sgt. Reginaldo ordenar que o atraso do Apelante fosse lançado no livro.

2. Depoimento da Testemunha Presencial (SD PM WATHORI THERI SILVA ROCHA): O militar confirmou que o acusado adentrou na sala, começou uma discussão acalorada por causa do atraso, e que, em certo momento, o Cabo Pedro desferiu um golpe na direção do SGT Reginaldo, visualizando o Apelante "dar um tapa no Sargento". A testemunha ainda afirmou que segurou o Cabo.

As alegações da Defesa de que a contradição entre os depoimentos geraria insuficiência de provas não prosperam. A suposta contradição reside apenas na forma como a discussão começou (se o Apelante partiu direto para a agressão ou se houve uma escalada da conversa).

No entanto, o fato essencial do tipo penal – a agressão física (tapa/golpe) do Apelante contra o superior – foi corroborado de forma uníssona pela vítima e pela única testemunha presencial.

Ademais, destaca-se que o Apelante não compareceu à audiência de instrução e julgamento, mesmo estando ciente, tendo sua revelia sido decretada. A conduta delituosa foi praticada por dolo significativo, agindo o acusado livre e conscientemente para agredir seu superior hierárquico.

Portanto, diante da coesa e uníssona prova testemunhal coligida, a condenação deve ser mantida, pois não restou demonstrado qualquer fato ou circunstância que indique que o Apelante agiu acobertado por alguma excludente de ilicitude ou de culpabilidade.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Subsidiariamente, a Defesa pugna pelo redimensionamento da pena-base, argumentando que o ofendido contribuiu para o resultado.

O magistrado de primeiro grau, ao fixar a pena, observou os critérios estabelecidos no artigo 69 do CPM, valorando negativamente diversas circunstâncias, tais como:

•
Gravidade do crime:
significativa, pois o Apelante, além de desacatar, desferiu um soco no rosto do superior (que estava sentado), agindo em total descompasso com os atributos da conduta militar.

•
Intensidade do dolo:
significativo, pois agiu livre e consciente "sem nenhuma razão aparente".

•
Extensão dos danos:
significativo, com potencial de
abalar a hierarquia e a disciplina
, bases das corporações militares.

•
Modo de execução:
desferiu um soco no rosto do ofendido.

•
Motivos determinantes:
o descontentamento porque o ofendido, no exercício de sua função, adotou providências para registrar o atraso do acusado ao serviço.

•
Atitude após o crime:
o acusado não demonstrou arrependimento, tendo sido revel.

Em razão dessas circunstâncias, o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 01 (um) ano de detenção. Considerando que a pena de detenção para o crime do Art. 157 do CPM varia de três meses a dois anos, a pena fixada em um ano demonstra-se absolutamente proporcional e razoável à gravidade concreta do crime, especialmente pelo significativo dano à hierarquia e disciplina.

Não há que se falar em redução da pena com base na contribuição da vítima, visto que o Tribunal de origem já sopesou as circunstâncias judiciais para chegar a um patamar que, embora não seja o mínimo legal absoluto (3 meses), foi mantido como definitivo, sem a incidência de agravantes ou atenuantes.

Ainda, o Juízo
a quo
, por força do artigo 12 do Código Penal Comum, substituiu a pena privativa de liberdade por 01 (uma) prestação pecuniária, medida que se afigura como a mais benéfica e adequada ao caso concreto.

Desta feita, a dosimetria se encontra concretamente fundamentada e dentro da discricionariedade vinculada do magistrado, não havendo o que modificar.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, voto pelo CONHECIMENTO do recurso de apelação e, no mérito, pelo seu IMPROVIMENTO, mantendo-se integralmente a sentença condenatória proferida contra PEDRO HENRIQUE ALMEIDA DOS SANTOS pela prática do crime de Violência Contra Superior (Art. 157 do CPM).

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador Relator

Belém, 18/12/2025